Tribunal: CARF
Processo: 19515.000191/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA MELO CARNEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000191/2009-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.587 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
ELLOS CERIMONIAIS E EVENTOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. ART. 33 DO
DECRETO
70.235/1972.
INTEMPESTIVIDADE.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
O art. 33 do Decreto no 70.235/1972 determina que, da decisão de primeira
instância, cabe Recurso Voluntário no prazo de 30 (trinta) dias, cuja contagem
observa o disposto no art. 5o do mesmo diploma legal. Assim, o recurso
interposto fora do trintídio legal é intempestivo, tornando-se definitiva, na
seara administrativa, a decisão da Delegacia da Receita Federal, nos termos do
art. 42 do referido Decreto.
Recurso Voluntário não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer do
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Melo Carneiro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo
Pinto, Efigênio de Freitas Junior, Bárbara Melo Carneiro, André Severo Chaves (Suplente
convocado) e Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente). Ausente a conselheira Gisele Barra
Bossa.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000191/2009-84
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.587 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000191/2009-84

Por entender suficientes as informações contidas no relatório do acórdão (e-fls.
189/192) da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF), transcrevo-
o abaixo:
Contra a contribuinte identificada no preâmbulo foram lavrados os autos de infração às
fls. 158 e seguintes, formalizando lançamento de ofício do crédito tributário abaixo
discriminado, relativo ao ano-calendário de 2005, incluindo juros de mora e multa
proporcional:
- Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ 307.098,32 - Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido - CSLL 189.468,57 De acordo com a descrição dos fatos, a
fiscalização constatou a ocorrência de infração tipificada como omissão de receitas,
apurada a partir dos seguintes fatos pormenorizados no Termo de Verificação Fiscal
(TVF) lavrado às fls. 141 e seguintes:
a) a contribuinte, optante pela tributação com base no lucro presumido, tem como
atividade econômica o comércio varejista de pneumáticos e câmaras de ar, tendo como
principal fornecedora a empresa BRIDGESTONE FIRESTONE DO BRASIL IND. E
COM. LTDA., a qual, regularmente intimada, forneceu à fiscalização as informações
das aquisições da fiscalizada ao longo de 2005, todas efetuadas à vista;
b) confrontadas essas informações com a escrituração do Livro Caixa e do Livro de
Registro de Entradas da contribuinte, a fiscalização verificou que várias das aquisições
não foram objeto de registro contábil/fiscal, e, intimando a fiscalizada a comprovar a
origem dos recursos utilizados para pagamento das referidas aquisições, que lhe foram
detalhadas, não obteve resposta à intimação; e c) diante deste cenário, as compras não
escrituradas foram consideradas omissão de receitas, na forma do art. 40 da Lei no.
9.430, de 1996, incidindo sobre elas a tributação de ofício de IRPJ e CSLL, formalizada
nos presentes autos.
Cientificada das exigências pessoalmente em 28/01/2009 (fl. 161) a autuada apresentou
em 19/02/2009 a petição impugnativa acostada às fls. 172 em diante, na qual, em
síntese, invoca o art. 121, parágrafo único, inciso II, do CTN e o art. 150, § 7o, da
Constituição da República, para argumentar que os produtos objeto das aquisições
estariam sujeitos ao regime de substituição tributária, e, desse modo, o fabricante é
investido em sujeito passivo em recolher os tributos que foram pagos pelo adquirente no
ato da emissão das notas fiscais.
Com este raciocínio, sustenta que as incidências tributárias do auto de infração,
inclusive as multas, não poderiam ter sido calculadas a partir do valor total das notas,
mas sim sobre o valor com a dedução dos impostos pagos pela contestante quando das
aquisições, sob pena de bi-tributação.
Por fim, requer o recálculo do IRPJ e da CSLL, bem como das multas aplicadas,
adiantando que pretende nomear perito assistente para acompanhar esse trabalho, de
forma a assegurar o contraditório e a ampla defesa estatuídos no inciso LV do art. 15 da
CR.
No julgamento da Impugnação, a DRJ manteve o fundamento do lançamento
relativo à omissão de receita em razão de pagamentos a fornecedores não escriturados. Ainda,
entendeu que a Recorrente não logrou êxito em comprovar que nos valores das aquisições
estariam incluídos tributos de responsabilidade do fabricante, na condição de substituto tributário
(ICMS) e sujeitos à cobrança monofásica (PIS, Cofins, CSLL e IRPJ). O acórdão restou assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-
calendário: 2005 OMISSÃO DE RECEITA. PAGAMENTOS NÃO ESCRITURADOS.
A constatação de pagamentos não escriturados pela pessoa jurídica, relativos à aquisição
de produtos para revenda, constitui hipótese de omissão de receita assim definida pela
legislação de regência.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.587 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000191/2009-84

CSLL.LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA.
Aplica-se ao lançamento da contribuição social sobre o lucro o decidido em relação ao
IRPJ lançado a partir dos mesmos elementos de prova.
Impugnação Improcedente
Contra o acórdão acima foi apresentado Recurso Voluntário (e-fls. 203/207),
alegando, em síntese, que:

a) Os produtos adquiridos eram, basicamente, derivados de borracha, cujo ICMS
é recolhido pelo fornecedor por substituição tributária e os tributos federais,
por cobrança monofásica;

b) A origem da receita era feita a partir de descontos da fornecedora em forma de
bônus e redução drástica da margem de lucros e que “a própria empresa
sobrevive mais por amor ao negócio do que visando lucro”;

c) No ato da compra das mercadorias, os tributos já haviam sido recolhidos pela
fornecedora e constavam da Nota Fiscal, razão pela qual devem ser deduzidos
da base de cálculo do IRPJ e CSLL que originaram esse lançamento, sob pena
de bi-tributação

d) Ao final, requer seja feito o recálculo dos impostos com a devida dedução dos
impostos já recolhidos, que seja feita julgado improcedente o lançamento e
que a recorrente seja “isenta de pagamento de custas para a presente defesa,
conforme reza o artigo 5o, inciso XXXIV, alínea ‘a’, da Constituição Federal”.

É o relatório.

Voto
Conselheira Bárbara Melo Carneiro, Relatora.
A priori, cabe destacar que, nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/1972, que
disciplina o processo administrativo fiscal, da decisão de primeira instância cabe Recurso
Voluntário no prazo de 30 (trinta) dias da sua ciência, cuja contagem observa o disposto no art.
5o do mesmo diploma legal:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-003.587 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000191/2009-84

In casu, verifica-se que a Recorrente tomou ciência da intimação sobre o acórdão
da DRJ no dia 21/07/2014 (segunda-feira), por via postal, conforme consta do comprovante do
Aviso de Recebimento (AR) acostado à e-fl. 199, nos termos do que dispõe o art. 23 do Decreto
no 70.235/72:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II -por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
Assim, considerando o prazo de 30 (trinta) dias contínuos para apresentação do
Recurso Voluntário, que se iniciou no dia 22/07/2014 (terça-feira), o termo final para a sua
interposição ocorreu no dia 20/08/2014 (quarta-feira). Observa-se, todavia, que o Recurso
Voluntário de e-fls. 203/207 foi protocolizado apenas no dia 21/08/2014 (quinta-feira),
consoante comprovante dos Correios de e-fls 200/201.
Dessa forma, tendo o Recurso Voluntário sido apresentado após decorrido o prazo
de 30 (trinta) dias e ausente a comprovação da sua tempestividade, aplica-se ao caso o disposto
no art. 42, também do Decreto no 70.235/72:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
Quanto ao requerimento acerca da isenção das custas processuais, cabe destacar
que no procedimento administrativo tributário federal não há cobrança de taxas e/ou
emolumentos, nos termos do art. 5o, inciso XXXIV, da Constituição da República de 1988.
Por todo o exposto, não conheço do presente Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Melo Carneiro

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-003.587 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000191/2009-84

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital